Tribunal: STF
Processo: RE 89826
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
- CRIME CONTINUADO. POSSIBILIDADE DA CONTINUAÇÃO DELITIVA EM CRIME DE
ROUBO, AINDA QUE AS INFRAÇÕES TENHAM SIDO PRATICADAS CONTRA VÍTIMAS
DIFERENTES. 
- RECURSO FUNDADO EXCLUSIVAMENTE NA LETRA "D" DO
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO, DE
CONFORMIDADE COM A SÚMULA 286.